Tribunal: CARF
Processo: 10880.908095/2012-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.908095/2012-49
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.485 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de outubro de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ELEKPART PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com a devolução dos autos à unidade de
origem da Receita Federal, para que a mesma proceda ao atendimento das solicitações de
informações conforme quesitos indicados no voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra Acórdão 01-36.400 - 5a Turma da DRJ/BEL,
Sessão de 27 de março de 2019, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata o presente acórdão da Manifestação de Inconformidade apresentada pela pessoa
jurídica ITAUSA - INVESTIMENTOS ITAÚ S/A, CNPJ 61.532.644/0001-15,
incorporadora da ELEKPART PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO S/A, CNPJ
53.802.427/0001-70, contra o Despacho Decisório de fls. 7, número de rastreamento
019153520, o qual não reconheceu o direito creditório pleiteado e não homologou a
compensação declarada no PERDCOMP 33052.05742.291009.1.3.04-1110.
DO DIREITO CREDITÓRIO
O direito creditório pleiteado teve origem em Pagamento Indevido ou a Maior, no valor
de R$ 112.707,15, realizado em 30/04/2009, código de receita 0220, período de
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908095/2012-49
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

apuração 31/03/2009, o qual foi integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte, não restando saldo a utilizar.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Em sua manifestação de inconformidade, às fls. 12 a 16, a recorrente argumenta que o
crédito pleiteado se refere a saldo negativo de IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2009,
embora tenha sido informado no PERDCOMP 33052.05742.291009.1.3.04-1110 que se
referiria a pagamento indevido ou a maior.
A recorrente teria apurado Saldo Negativo de IRPJ, no 1o trimestre/2009, no valor de R$
105.077,60, conforme demonstrado abaixo:

Argumenta que o mero erro de preenchimento do PERDCOMP não pode dar causa ao
indeferimento da compensação tendo em vista que a autoridade administrativa deve
promover a busca da verdade material.
Diante dos fatos narrados, requer a recorrente a reforma da decisão denegatória, para
que seja integralmente deferida a compensação pleiteada e cancelada a cobrança
efetivada.
A 5a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos seguintes moldes:
Alega a recorrente que cometeu mero erro de preenchimento no PERDCOMP, o qual
deveria pleitear direito creditório do tipo Saldo Negativo do IRPJ e não Pagamento
Indevido ou a Maior, conforme informado.
Entretanto, verifica-se que a aceitação das alegações da recorrente implicaria em
retificação total do PERDCOMP apresentado, considerando que o alegado na
manifestação de inconformidade altera integralmente a natureza do direito creditório
pleiteado.
Desta forma, o requerido pela recorrente ultrapassa os limites da busca da verdade
material, pois não é de competência da autoridade administrativa, incluindo a autoridade
julgadora, efetuar a apuração do saldo negativo da recorrente de forma a confirmar a
existência do direito creditório.
O ônus de verificar o suposto erro cometido no preenchimento do PERDCOMP cabia
exclusivamente à recorrente, que deveria ter apresentado, em tempo hábil, PERDCOMP
retificadora.
No que se refere à possibilidade jurídica de retificação do Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (PERDCOMP) após a ciência do Despacho
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

Decisório para alterar o direito creditório originalmente pleiteado de Pagamento
Indevido ou a Maior para Saldo Negativo de IRPJ, os diplomas normativos de regência
da matéria, quais sejam o art. 170 do Código Tributário Nacional e o art. 74 da Lei no
9.430/1996, deixam clara a necessidade da existência de direto creditório líquido e certo
no momento da apresentação do PERDCOMP, hipótese em que o débito confessado
encontrar-se-ia extinto sob condição resolutória da ulterior homologação.
A regra é de que o PERDCOMP somente pode ser retificado pela recorrente caso se
encontre pendente de decisão administrativa à data do envio do documento retificador,
em conformidade com o art. 77 da Instrução Normativa RFB no 900, de 30 de dezembro
de 2008, art. 88 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20 de dezembro de 2012 e art.
107 da Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017, todas editadas com
fundamento no poder disciplinar da RFB previsto no § 14 do art. 74 da Lei no
9.430/1996. O PERDCOMP delimita a amplitude de exame do direito creditório
alegado pela recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos de liquidez e de certeza
necessários à extinção de débitos tributários. Instaurado o contencioso e estabelecida a
lide, não se admite que a recorrente altere o pedido mediante a modificação do direito
creditório aduzido no PERDCOMP, posto que tal procedimento desnatura o próprio
objeto.
Apenas nas situações comprovadas de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e
erros de escrita ou de cálculos existentes no PERDCOMP podem ser corrigidos de
ofício ou a requerimento da requerente.
O erro de fato é aquele que se situa no conhecimento e compreensão das características
da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros
de escrita ou de cálculos.
A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o procedimento
quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação
tributária como sendo de declaração obrigatória.
A este poder/dever corresponde o direito de a recorrente retificar e ver retificada de
ofício a informação fornecida com erro de fato, desde que devidamente comprovado
(art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e incisos I e III do art. 145 e
inciso IV do art. 149 do Código Tributário Nacional).
A informação de que o direito creditório se tratava de Saldo Negativo de IRPJ após a
ciência do Despacho Decisório reveste-se de pedido de retratação de situação nova não
passível de convalidação no presente momento, já que apresentada posteriormente à
ciência da decisão administrativa que não reconheceu o direito creditório pleiteado e
não homologou a compensação de débito declarado.
A pretensão de retificação do PERDCOMP para fins de constar direito creditório
diverso do originalmente identificado, apenas trazida em sede de manifestação de
inconformidade, constitui inovação da matéria tratada nos autos, não podendo ser objeto
de análise neste processo.
Ainda, a manifestação de inconformidade não é meio adequado para retificação do
PERDCOMP pela incompatibilidade dos instrumentos e pela preclusão da possibilidade
de referida retificação após a decisão administrativa exarada pela autoridade fiscal.
Não se pode olvidar que a manifestante, em não sendo possível retificar o PERDCOMP,
tinha o remédio, caso não prescrito seu direito pela decadência, de proceder ao
cancelamento dos PERDCOMPs transmitidos e emitir outros, com a correta aposição do
direito creditório pretendido. Veja que a alteração em questão não se trata de mero erro
de fato ou inexatidão material, como busca fazer crer a manifestante em sua
argumentação.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

A alteração do pedido ou da causa de pedir não é admitida após ciência do Despacho
Decisório, em face da estabilização da lide. Não verificada circunstância de inexatidão
material, que pode ser corrigida de ofício ou a pedido, descabe a retificação do
PERDCOMP após ciência do Despacho Decisório, para alteração do direito creditório,
pois a modificação do pedido original configura inovação processual vedada, exigindo-
se, por conseguinte, a apresentação de novo PERDCOMP.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:
(...) III. Do mérito
III.1. Da existência do crédito de IPRJ devido a pagamento indevido ou a maior no 1o
trimestre do ano-calendário de 2009: R$ 105.078,60
A Recorrente rememora que, para a constituição do débito exigido neste processo
administrativo, a autoridade fiscal não homologou as compensações realizadas com
crédito de IRPJ pago indevidamente ou a maior no 1o trimestre de 2009 no valor de R$
105.078,60 (conforme PERDCOMP), pois entendeu que não havia pagamento indevido
ou o maior.
Posteriormente, a decisão da DRJ/BEL manteve o entendimento da autoridade fiscal,
sem que fosse realizada qualquer análise sobre o conjunto probatório apresentado pela
ora Recorrente e que comprova o crédito pleiteado.
Nesse sentido, merece ser revista a decisão da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal, pois está comprovada documentalmente a integralidade do crédito pleiteado,
resumido na tabela-resumo novamente apresentada:

Considerando:
i. O IR apurado pela Recorrente no 1o trimestre de 2009 foi no valor de R$ 201.363,12 –
item 1 da tabela-resumo e registrado na Ficha 12A da DIPJ 2010 (fl. 49 do processo
eletrônico);
ii. As retenções de IR-Fonte nos juros sobre capital próprio (JCP) e nas aplicações
financeiras foram no valor de R$ 113.037,60 – item 2 da tabela resumo e informes de
rendimentos apresentados (fls. 36-37 do processo eletrônico);
iii. Do total devido de IR no 1o trimestre de 2009, foram subtraídas as retenções de IR
acima indicadas e o valor de IR a pagar neste período foi de R$ 88.325,52 – conforme
na Ficha 12A da DIPJ 2010 (fl. 49 do processo eletrônico);
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

iv. Foi realizada compensação do IR correspondente ao 1o trimestre de 2009 no valor de
R$ 80.695,97
– item 3 da tabela-resumo e conforme PERDCOMP n.
03379.71191.300409.1.3.02-6079 (fls. 38 a 43 do processo eletrônico).
É possível constatar que:
i. Antes do pagamento do DARF a maior ou indevido, a Recorrente recolheu um total
de R$ 193.733,57 (somadas as retenções e a compensação), remanescendo, do total
apurado de IR (R$ 201.363,12), um total de R$ 7.629,55 a pagar.
ii. No entanto, foi pago pela Recorrente DARF de IRPJ referente ao 1o trimestre de
2009 (pagamento em 30/04/2009 com o código 0220) no valor de R$ 112.707,15 – item
4 da tabela-resumo e conforme fl. 35 do processo eletrônico.
Conclusão:
No 1o trimestre de 2009, a Recorrente realizou a título de IRPJ, pagamento a maior ou
indevido de R$ 105.077,60, que correspondente ao excesso do DARF pago de R$
112.707,15 em relação ao valor devido de R$ 7.629,55.
Portanto, não há necessidade de proceder à retificação do PERDCOMP n.
33052.05742.291009.1.3.04-1110, transmitido em 29/10/2009, discutido nestes autos, já
que a declaração de pagamento indevido ou a maior está correta e comprovada por
documentos já apresentados nestes autos em sede de manifestação de inconformidade e
ora referenciados.
Nestes termos, é plenamente possível que a i. Receita Federal analise o conjunto
probatório e reconheça o crédito pleiteado, em observância ao princípio da verdade
material, conferindo eficácia ao processo administrativo, nos termos do artigo 38 da Lei
9.784/99:
(...)
Todavia, a Recorrente esclarece que, embora todas as demais declarações estejam
corretas, possivelmente, seu equívoco na declaração do IR devido em DCTF pode ter
gerado a não homologação ora discutida.
Em
DCTF
transmitida
em
22/05/2009
(doc_comprobatorio_02)2
declarou
equivocamente como IRPJ devido e pago no 1o trimestre de 2009 o valor de R$
193.403,12, correspondente à soma:
i. Do IR compensado via PERDCOMP – R$ 80.695,97;
ii. Com o IR pago via DARF – R$ 112.707,15.
No entanto, nesta declaração, foi negligenciado o valor de R$ 113.037,60,
correspondente ao total de IR retido da Elekpart no JCP recebido e nas aplicações
financeiras. Portanto, ao somarmos todas as parcelas de IR pagas pela Elekpart, o
montante de imposto de renda pago foi de R$ 306.440.72.
Considerando que o IR devido era de R$ 201.363,12 (fl. 49 do processo eletrônico),
conforme suporte documental e registro em DIPJ, o IR decorrente das retenções de JCP
e aplicações financeiras (R$ 113.037,60) somado ao IR compensado (R$ 80.695,97),
geraria um IR devido a ser declarado em DCTF de R$ 88.325,52, e não R$ 193.403,12.
Mas, novamente, ao somarmos todas as parcelas de IR pagas pela Elekpart, o montante
de imposto de renda pago foi de R$ 306.440.72, portanto, R$ 105.077,60 a maior do
que o devido, o que gerou a PERDCOMP ora discutida de pagamento indevido ou a
maior.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

Esta divergência decorre de simples erro formal e não pode superar o conjunto
probatório apresentado nestes autos que constata a integralidade do crédito de IRPJ
pagamento a maior ou indevido no valor de R$ 105.077,60, em observância ao princípio
da verdade material e da boa-fé da Recorrente.
Nesse exato sentido, há julgados bastante recentes no CARF que aplicam o princípio da
verdade material em casos semelhantes ao presente, nos quais, embora haja algum
equívoco formal, todos os documentos comprobatórios do crédito foram acostados aos
autos, inclusive para que, dessa forma, o Tribunal administrativo possa desempenhar
seu papel de verificação da realidade dos fatos, como nos exemplos abaixo:
(...)
Diante do exposto, a Recorrente requer seja reformada a decisão da DRJ/BEL,
entendendo que, tendo juntado em sede de manifestação de inconformidade (fls. 29 a 60
do processo eletrônico) um conjunto probatório para suportar seu crédito de IRPJ
decorrente de pagamento indevido ou a maior no 1o trimestre de 2009, com valor de R$
105.077,60, estes documentos não devem ser ignorados, em aplicação coerente do
princípio da verdade material, considerada a boa-fé da Recorrente.
IV. Do Pedido
Pelo exposto, a Recorrente requer a reforma da r. decisão da i. Delegacia de Julgamento
da Receita Federal no acórdão n. 01-36.400 da 5a Turma da DRJ/BEL, que negou
provimento à manifestação e inconformidade, sendo analisados os documentos já
apresentados pela Recorrente em sede de manifestação de inconformidade, para que se
reconheça o direito creditório pleiteado e a homologadas as compensações realizadas no
PERDCOMP 33052.05742.291009.1.3.04-1110, transmitido em 29/10/2009 a título de
pagamento indevido ou a maior de IRPJ do 1o trimestre do ano-calendário de 2009 (R$
105.077,60),
Caso assim não entenda, subsidiariamente, a Recorrente requer seja convertido o
julgamento deste recurso em diligência para a análise dos documentos pela i. Receita
Federal, que comprovará a integralidade do direito creditório da Recorrente, sendo, ao
final, reconhecido o valor pleiteado no PERDCOMP indicado e homologadas as
compensações realizadas.
É o relatório
VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa , Relator.
ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
Inicialmente, cabe destacar que a controvérsia que permeia o presente processo
consiste na não homologação do PER/DCOMP no 33052.05742.291009.1.3.04-1110, transmitido
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

em 29/10/2009, decorrente de suposto Saldo negativo de IRPJ, para pagamento de débitos de
CSLL código 6012-01 (3o tri. /2009) e IRPJ código 0220-01 (3o tri. /2009) da recorrente via
compensação com créditos de imposto de renda decorrente de pagamento indevido ou a maior
relativo ao 1o trimestre de 2009, calculados no valor de R$ 105.078,60
Sendo assim, o motivo principal da não homologação do crédito pretendido se deu
pelo suposto erro de preenchimento do PER/DCOMP pelo contribuinte que deveria pleitear
direito creditório do tipo Saldo Negativo do IRPJ e não Pagamento Indevido ou a Maior,
conforme informado, razão pela qual a DRJ considerou que se houvesse tal possibilidade,
haveria, por assim dizer, uma retificação unilateral do pedido de compensação com a alteração
da natureza do direito creditório, o que seria vedado, nas palavras do Acórdão recorrido:
Entretanto, verifica-se que a aceitação das alegações da recorrente implicaria em
retificação total do PERDCOMP apresentado, considerando que o alegado na
manifestação de inconformidade altera integralmente a natureza do direito creditório
pleiteado.
Desta forma, o requerido pela recorrente ultrapassa os limites da busca da verdade
material, pois não é de competência da autoridade administrativa, incluindo a autoridade
julgadora, efetuar a apuração do saldo negativo da recorrente de forma a confirmar a
existência do direito creditório.
O ônus de verificar o suposto erro cometido no preenchimento do PERDCOMP cabia
exclusivamente à recorrente, que deveria ter apresentado, em tempo hábil, PERDCOMP
retificadora.
Na visão deste relator, o mero erro de preenchimento não se configura um óbice
intransponível de reparação, uma vez que o recorrente não se quedou inerte em busca de
comprovar o seu direito creditório.
Por óbvio que, o crédito de pagamento indevido ou a maior é diferente do saldo
negativo. Isto porque, o primeiro é apurado em eventual equívoco da contribuinte na apuração; já
o segundo é calculado após apuração anual do lucro real, em que se deduz as antecipações e
retenções, podendo o contribuinte apurar imposto a pagar ou a compensar.
Contudo, no caso dos autos, verifica-se que sequer a documentação acostada aos
autos fora analisada após fixada a premissa da impossibilidade da retificação do PER/DCOMP,
ainda que o contribuinte tenha explicado em quadro específico a sua apuração com a indicação
das folhas onde estaria fundado o saldo negativo pretendido referente ao primeiro trimestre de
2009.
Destaca-se ainda, que a empresa apurou R$ 88.325,52 de IRPJ no 1o Trimestre,
mas havia transmitido DCOMP compensando este débito (e-fls. 48). Logo, o DARF de
112.707,15 (e-fls. 35) poderia, inclusive se tratar de pagamento indevido ao invés de saldo
negativo, razão pela qual haveria a necessidade, inclusive, de investigar tal fato. Nesse sentido, o
retorno do presente processo para a unidade de origem tem o condão de saber a situação da
DCOMP de e-fls. 48, e caso tenha sido homologada, ou se homologada e já pago/parcelado o
débito, verificar a possibilidade de reconhecer ou não o pagamento no montante de R$
112.707,15, como indevido.
Nesse sentido, esse tipo de falha na indicação do crédito não é algo incomum.
Tanto é que em diversos julgados o CARF já proferiu decisões no sentido de superar o erro de
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

fato no preenchimento do PER/DCOMP, quando o contribuinte indica equivocadamente como
fundamento do crédito o pagamento indevido ou a maior, quando deveria ter indicado saldo
negativo, ou vice-versa. É o que se verifica:
Numero do processo: 10480.903626/2013-09
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO. ERRO DE
FATO.
Erro de fato no preenchimento de PER/DCOMP não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei. Reconhece-se a possibilidade de transformar a origem do crédito
pleiteado em saldo negativo, reconhecendo o direito creditório com base no decidido em
vários outros processos conexos a este em função da natureza do pedido, devendo o
processo retornar à Unidade de Origem para verificação da disponibilidade do crédito
com a consequente homologação da compensação, se existente crédito suficiente para
tanto.
Numero da decisão: 1401-005.124
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, conhecer parcialmente do recurso e, na parte
conhecida, dar provimento ao mesmo para reconhecer o erro de fato na formulação do
pedido de repetição de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP
apresentado, devendo o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da
existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014. (assinado digitalmente) Luiz Augusto de Souza
Gonçalves - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira,
Luciana Yoshihara Arcângelo Zanin, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Letícia
Domingues Costa Braga, André Severo Chaves e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente).
Nome do relator: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
 Numero do processo: 10469.902326/2009-76
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005 DIREITO CREDITÓRIO. ERRO NO PREENCHIMENTO DA
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO - DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A
MAIOR. SALDO NEGATIVO.
O mero erro formal no preenchimento da DCOMP não faz óbice, por si só, ao
aproveitamento do crédito. Demonstrado o erro de fato quanto à real natureza do
crédito, mediante a informação incorreta de que se trataria de pagamento indevido de
estimativa, quando a pretensão era utilizar o saldo negativo, faz-se necessário o retorno
dos autos à unidade de origem, para a verificação dos requisitos de liquidez e certeza,
previstos no Art. 170, CTN. Numero da decisão: 1001-001.775 Decisão: Vistos,
relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado, por
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

unanimidade de votos, em dar provimento parcial ao recurso, para superar o erro de fato
da DCOMP quanto à real natureza do crédito, e determinar a remessa dos autos à
Unidade de Origem para que faça a sua análise de liquidez e certeza, prolatando-se novo
Despacho Decisório. (documento assinado digitalmente) Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente) André Severo Chaves - Relator Participaram do
presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson (Presidente), André Severo
Chaves, Andréa Machado Millan e José Roberto Adelino da Silva.
Nome do relator: ANDRE SEVERO CHAVES
Assim, tendo em vista o princípio da busca da verdade material, entendo por superar o
erro de fato, para que o presente crédito seja analisado como oriundo de saldo negativo,
limitando-se ao valor pleiteado na PER/DCOMP.
Desta feita, faz-se necessário o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que seja
realizada a revisão de ofício, conforme disciplina o Parecer Normativo no 08/2014, com
a consequente verificação dos requisitos de liquidez e certeza do crédito vindicado.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, darlhe
parcial provimento para reconhecer o erro de fato na formulação do pedido de repetição
de indébito e afastar o óbice de revisão de ofício do PER/DCOMP apresentado, devendo
o processo retornar à Unidade de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, nos termos do Parecer Normativo COSIT no 8, de
2014.
Assim, levando em considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, deve o mesmo ser levado em consideração pela
autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e certeza do direito
creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível ou não homologar as
respectivas compensações, é nítido, na visão deste julgador a necessidade da conversão do
julgamento em diligência.
Sendo assim, diante do presente contexto, entendo que a conversão do processo
em diligência é medida que se impõe. Diversamente, compulsando os autos, não encontro
comprovação de que antes da emissão do despacho decisório denegatório da compensação, o
contribuinte tenha sido intimado para proceder esclarecimentos complementares que pudessem
conferir um encaminhamento diferente para o julgamento.
Expediente dessa natureza, que prioriza a verdade material e impede o
enriquecimento ilícito por parte do estado, não foi realizado no presente processo, o que não
pode ser chancelado por esta segunda instância administrativa.
Aqui, não se está afastando o entendimento de que o ônus de provar o direito
creditório alegado é do contribuinte, mas, apenas, priorizando a verdade material, que pode ser
alcançada mediante a intimação do contribuinte para prestar esclarecimentos e juntar
documentos.
Justamente por essa razão, desde então deve restar consignado que para se
comprovar a liquidez e certeza do crédito informado na declaração de compensação é
imprescindível que seja demonstrada por meio da escrituração contábil-fiscal do contribuinte,
baseada em documentos hábeis e idôneos, o equivoco do preenchimento e o efetivo saldo
negativo pleiteado para o fim de homologar as compensações pretendidas a fim de que se
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

identifique claramente o crédito pleiteado. Com vistas a comprovar o quanto alegado, também é
possível a juntada de novos documentos. Esse ônus cabe ao contribuinte.
É dizer, não pode o contribuinte apenas indicar motivos que teriam originado a
divergência, apontando exemplos. Ao contrário, deve ele demonstrar de forma clara, objetiva e
contundente, exatamente, a razão da divergência.
Isso porque o art. 373, inciso I, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto o artigo 36 da Lei
no 9.784/1999, impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
Em idêntico sentido atua o Decreto no 70.235/1972, que, regendo as
compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996, determina em seu art. 15 que
os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Recentemente, nesse exato sentido já decidiu esta 2a Turma Extraordinária:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA.
O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes pagadoras, incidente
sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto devido ao final do
período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido pela fonte
pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por outros meios, que
efetivamente sofreu as retenções que alega. A prova insuficiente como, por exemplo, a
apresentação tão somente de extratos bancários, impossibilita o reconhecimento do
IRRF e a consequente homologação da compensação apresentada (Processo no
11040.900504/2010-51. Acórdão no 1002-001.891. Sessão de 13/01/2021).
Considerando isso, entendo que o processo deve ser convertido em diligência para
que a Recorrente apresente os documentos mencionados demonstrando os motivos de fato e de
direito que ensejaram a glosa narrada. A Unidade de Origem, além de analisar e se manifestar a
respeito dos referidos documentos
Após elaboração de um parecer conclusivo, a Recorrente deve ser intimado a se
manifestar nos autos.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência para:
(i) que a Unidade de Origem se manifeste a respeito dos documentos já constantes
nos autos e nos que ainda serão juntados pela Recorrente, a fim de avaliar se os valores batem
efetivamente com o direito creditório pleiteado informados no PER/DCOMP.
(ii) que seja informado a situação da DCOMP de e-fls. 48, para identificar se
homologada, ou se homologada e já pago/parcelado o débito para verificar a possibilidade de
reconhecer ou não o pagamento no montante de R$ 112.707,15, como indevido.
(iii) intimar o Recorrente para apresentar documentos complementares acaso
entenda pertinente e necessário;
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1002-000.485 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.908095/2012-49

(iv) Após elaboração de um parecer conclusivo informando se a retenção do valor
não homologado ou homologado parcialmente, foi devidamente comprovada e oferecida a
tributação, o contribuinte deve ser intimado a se manifestar nos autos.
Após, voltem os autos conclusos para decisão deste Conselho de Recursos Fiscais,
oportunidade na qual serão analisados os resultados da diligência a ser realizada bem como os
demais argumentos da contribuinte dispostos no Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 134
DF CARF MF
Original